Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CAUSA DE PEDIR. FATO JURÍDICO. IMPRECAÇÃO DE ATO ILÍCITO A AGENTES PÚBLICOS. DESOCUPAÇÃO DE ÁREAS INVADIDAS. MANIFESTAÇÃO. CONFRONTO POLICIAL. AUTORA. LESÃO. DISPARO DE ARMA COM MUNIÇÃO DE ELASTRÔMERO. FERIMENTO. INSERÇÃO NO TEATRO DO CONFLITO. FERIMENTOS. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA OBJETIVA (CF, ART. 37, §6o). REQUISITOS: FATO ADMINISTRATIVO (LÍCITO OU ILÍCITO), DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. ATO PRATICADO POR AGENTES ESTATAIS NESSA QUALIDADE. EXCLUDENTES: CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE EXCESSOS. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL DOS AGENTES ESTATAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. APROXIMAÇÃO INDEVIDA DO LOCAL DE CONFRONTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL E ESTÉTICO DESQUALIFICADOS. FATO GERADOR INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.